Tribunal: TJMT
Processo: 0015321-90.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0015321-90.2017.8.11.0004
Recorrente : Silvia Ramos do Nascimento
Recorrido : Espólio de Eduardo dos Santos Penteado e outros
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos com certidão informando que a Recorrente não pagou as custas diante do pedido de gratuidade judiciária (id 43826993). No entanto, compulsando os autos, verifica-se que a parte goza da assistência judiciária gratuita deferida pelo juízo de primeiro grau e não há evidências que esta foi revogada.
Portanto, intime-se a parte Recorrida, para, querendo, contra-arrazoar em 15 dias. Após conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII